Tribunal: TJMT
Processo: 1001451-05.2020.8.11.0020
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001451-05.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCINEIDE CARNEIRO - CPF: 172.340.181-15 (APELADO), AMANDA FIGUEIREDO NASCIMENTO - CPF: 035.312.781-77 (ADVOGADO), PLINIO CARNEIRO COSTA - CPF: 036.123.451-17 (ADVOGADO), IDEGUNDES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 094.542.331-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUCINEIDE CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, §4º DO CP) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DA RÉ – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA - RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Diante de um frágil acervo probatório quanto à autoria delitiva, não há falar em condenação, razão pela qual é incabível a pretensão ministerial de reforma da sentença absolutória com o fim de condenar a apelada pelo crime de estelionato.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001451-05.2020.8.11.0020

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUCINEIDE CARNEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia, que julgou improcedente a inicial acusatória para absolver, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, a acusada
LUCINEIDE CARNEIRO
da prática do delito de estelionato majorado, previsto no artigo 171, §4º, do Código Penal (id. 135803669).

Narra a denúncia que (id. 135801257):

“No 14 de janeiro de 2020, em horário incerto, na Comarca de Alto Araguaia/MT, a denuncianda Lucineide Carneiro, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, obteve, para si e para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo de Idegundes Pereira dos Santos (atualmente com 73 anos de idade), induzindo-o a erro, mediante meio fraudulento, consistente em contrair empréstimo consignado sem o consentimento da vítima, conforme se verifica do Boletim de Ocorrência (fls. 04/05), Extrato de Empréstimos Consignados (fls. 06/07), Extrato de Transferência Bancária (fl. 10), Planilha de Proposta Simplificada (fl. 16), bem como por meio das declarações exaradas perante a Autoridade Policial.

Extrai-se do incluso caderno investigativo que, no dia 17.01.2020 a vítima solicitou um extrato bancário de sua conta-corrente (conta nº 6072-0, Agência 0947, Banco do Bradesco) e naquele momento percebeu um depósito realizado por meio de transferência eletrônica disponível (TED nº 1126915), no valor de R$ 1.170,63 (mil cento e setenta reais e sessenta e três centavos), tendo como remetente a instituição financeira Banco Pan Americano.

Ciente de que não havia solicitado nenhum empréstimo a esta instituição, a vítima procurou na cidade uma assessoria que trabalha com a concessão desta modalidade de empréstimo, inclusive, a mesma que já teria lhe prestado serviços anteriormente, a fim de verificar o motivo do depósito.

Assim, ao contatar Lucineide, a qual é representante de várias outras instituições financeiras, a vítima soube que a denunciada havia efetuado solicitação de empréstimo em seu nome sem autorização, e, em virtude disso, sofreria descontos durante 72 (setenta e dois) meses em sua aposentadoria.

Diante disso, a vítima devolveu ao Banco Pan Americano o valor referente ao empréstimo e, logo após, procurou a Autoridade Policial para noticiar os fatos”.

Nas razões recursais, busca o Ministério Público a condenação da recorrida, ao argumento de suficiência probatória apta a fundamentar a sua condenação pela prática do delito previsto no artigo 171, §4º, do Código Penal (id. 135803671).

Nas contrarrazões, a defesa de Lucineide Carneiro requer o não provimento do apelo ministerial (id. 135803676).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (id. 141176185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUCINEIDE CARNEIRO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, busca o Ministério Público, no presente recurso, a condenação da recorrida, por entender que há provas suficientes a embasar o édito condenatório.

In casu
, a materialidade da conduta criminosa esta demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência (id. 135801259, p. 03), além das provas produzidas na persecução penal.

Consoante registrou o Juízo de origem:
“Os depoimentos prestados em sede judicial e demais documentos presentes no caderno investigativo demonstram que existe dúvida sobre a ocorrência de negócio jurídico prévio entre as partes. Deste modo, imperiosa a absolvição da agente uma vez que a sua negativa de autoria, de forma mínima, possui respaldo nas provas produzidas”.

Agiu com acerto o magistrado.

Registre-se que, uma decisão condenatória, pela gravidade de seu conteúdo, deve sempre estar calcada em certeza e provas seguras, produzidas ou repetidas em juízo, o que não ocorreu no presente caso.

No presente caso, tenho que os elementos probatórios não foram suficientes para a prolação de um decreto condenatório, senão vejamos.

A apelada perante a autoridade judicial (id. 141176185, p. 05), declarou que:

“(...) QUE nega o fato e tem testemunhas de que o Idegundes esteve no escritório e "contraiu" o empréstimo sim; QUE indagada se tem o contrato assinado, RESPONDEU que o Idegundes foi ao escritório e falou com a Nayara e fez o empréstimo com ela e a Nayara disse a ele que estava esperando os contratos chegarem "versão 2020" para ele assinasse, como o Banco Pan manda mensagem no celular do cliente para confirmar, o Idegundes deu sim; QUE afirma que quando subiu o salário do servidor do INSS, no final do ano, os bancos liberaram as digitações e como contrato dele já estivesse contratado dentro do banco, no dia 16/01/2020, o banco pagou o contrato para ele; QUE a Nayara ligou para o Idegundes para ele assinar o contrato e "passado o dinheiro" para ele, o Idegundes chegou no escritório e informou a ele para assinar o contrato, mas ele não quis o dinheiro, pois ele queria mais; Que como ele disse que não queria mais, disse que pedia um boleto para devolver o dinheiro; QUE ele disse que estava perdendo tempo "e dan dan" e ele disse que queria um mil e quinhentos e reais para ele não tomar outras providências respondeu a ele que pudesse ir procurar os direitos dele. Que a Nayara e irmã dela Dayane são testemunhas; QUE o Idegundes pegou o boleto e retornou o dinheiro. Que pede a juntada de planilha de proposta simplificada do financiamento do Idegundes; QUE no dia 20/01/2020, o Idegundes disse que era para a interroganda pensar sobre o caso, no dia 21/01/2020, ligou para ele duas vezes, mas ele não atendeu, pois percebeu que as ligações eram gravadas, sendo que ele informou isso no outro dia em que foi em seu escritório e chegou alterado e disse a ele que não iria pagar os R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)”.

A informante Naiara David Costa, sob o crivo do contraditório, ratificou a versão apresentada pela apelada. Confira-se:

“(...) QUE em início de dezembro de 2019, o Idegundes esteve no escritório para saber a respeito da margem complementar, visto que o salário não tinha "subido ainda", QUE o atendeu e lhe disse “trinta e poucos reais”, sairia “uns mil e setenta reais" e lhe indagou se ele queria fazer empréstimo, ele disse que sim e quando foi pegar o contrato para ele assinar, o contrato que tinha no escritório era da vigência antiga e como ele era cliente há tempos, perguntou a ele se poderia jogar o contrato no sistema, ele respondeu que sim), “firmando um contrato verbal comigo"; QUE digitou o contrato, colocou o número de celular dele, sendo que ele comunicado via SMS peto banco. deu o sim pelo telefone; QUE em janeiro caiu o dinheiro na conta dele, e quando chegou o dia dele assinar o contrato, ele foi no escritório novamente, a Lúcia se levantou e foi pegar o contrato, quando ela levou o contrato até ele, ele disse que não iria assinar o contrato porque a Lúcia não tinha como provar que ele solicitara empréstimo e que só assinaria o contrato se ela lhe desse R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para ele não entrar com a “ação crime" contra els; QUE ele saiu e eia foi atrás até o carro e chegando no carro, ela lhe contou que ele disse a mesma coisa, mas não ouviu; QUE isso ocorreu dia 19 ou dia 20/01/2020, no dia seguinte, pediu a Lúcia para ligar para ele e gravar a ligação, sendo que ela ligou duas vezes é ele não atendeu, minutos depois, ele chegou no escritório e dessa vez estava a declarante, a Lúcia, a irmã da depoente (Daiany) e a Dona Maria, uma cliente e quando a Lúcia lhe perguntou se ele tinha ido "assinar o contrato ou o boleto para quitação”, ele respondeu que não queria nenhum dos dois, QUANDO a Lúcia perguntou, “para gravar”, se ele queria o dinheiro dela, ele RESPONDEU QUE ele queria o mesmo valor do empréstimo, era o que ele queria dela e como ela se negasse, ele começou a gritar e fazer o maior escândalo no escritório: QUE ele disse que não iria assinar nada e que se ela não lhe pagasse, ele viria na Delegacia abrir uma ação contra ela, QUE entrou no meio e disse que o que ele estava fazendo era extorsão e que extorsão era crime. QUE tem o CD gravado, mas esqueceu em casa, que depoente gravou em seu celular. QUE indagada há quanto tempo trabalha com a Lúcia, RESPONDEU há seis anos”.
(Trecho retirado do parecer ministerial – id. 141176185, p. 05).

Corroborando a versão apresentada pela apelada, a testemunha Daiany da Costa David, afirmou que estava presente no dia dos fatos, tendo visto a vítima se negando a assinar o contrato. Disse, ainda, ter presenciado a apelada informando sobre a possibilidade de estornar o valor. Por fim, confirmou que a vítima teria exigido R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) para devolver o valor, vez que não havia prova que tinha contratado o empréstimo.

Note-se que as provas dos autos não deixam a certeza de que a apelada praticou o delito de estelionato narrado na denúncia, vez que a versão apresentada pela vítima, não foi corroborada pelas demais provas juntadas aos autos, não havendo, desse modo, prova cabal de que a acusada tenha se utilizado de meio fraudulento para a contratação do empréstimo, a fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem, ou mesmo que o mencionado negócio jurídico tenha se dado à revelia da vítima.

Ao contrário, na hipótese, a versão apresentada pela apelada, foi ratificada pelas demais testemunhas, no sentido de que a vítima teria solicitado o empréstimo na empresa da vítima, se negando a receber os valores em razão do valor a receber.

Vale esclarecer, para haver uma condenação na esfera criminal, não se admite uma situação conjectural ou mera desconfiança, sendo forçoso que se tenha convicção/certeza sobre a prática do crime, vez que no direito penal vige a verdade real, vigorando o princípio do in dubio pro reo, vez que existindo dúvidas sobre a autoria do fato, a melhor decisão a se tomar é a absolvição, para que não ocorra uma injustiça com uma condenação indevida.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

“O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio "in dubio pro reo".”
(N.U 0002864-13.2013.8.11.0086, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 25/02/2021)

Dessa forma, ante a presença de dúvidas razoáveis acerca da autoria dos fatos narrados na denúncia, nego provimento ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO para manter a absolvição de
LUCINEIDE CARNEIRO
quanto à prática do crime descrito no artigo 171, §4º do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (insuficiência de provas aptas a condená-lo).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023